Tribunal: TCU
Processo: 036.771/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito, aplicação de multa e sanção de inabilitação, proferido em tomada de contas especial sobre indícios de irregularidades em contrato para aquisição de quatro licenças do software Safeval.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Ilton José Fernandes Filho, Ornon de Vasconcelos Mota Júnior e Francisco Paulo Soares Lopes em face do Acórdão 2424/2021-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada para apurar os indícios de dano ao Erário em relação à celebração do Contrato 41/2018, firmado entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a empresa RSX Informática Ltda., cujo objeto foi a aquisição de quatro licenças do software Safeval , doze meses de suporte para cada licença, treinamento na solução em uma turma e operação assistida de 14.950 UST (unidades de serviços técnicos), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.